Tribunal: TJPA
Processo: 0030900-04.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0030900-04.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: LEANDRO DIAS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS.
OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇER dos EMBARGOS DE DE
CLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

E
ste julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO nº 0030900-04.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
LEANDRO DIAS SANTOS

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Embargos de Declaração opostos por LEANDRO DIAS SANTOS contra Acórdão nº 218906 (Id 11410909), proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste TJPA, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Apelação interposto pela acusação, determinando seja o embargante submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Para fins de prequestionamento, requer sejam os Embargos de Declaração acolhidos sob a alegação de que ao anular o julgamento do Conselho de Sentença que absolveu o embargante no quesito genérico obrigatório e determinou a submissão a novo julgamento, usurpou competência constitucional do Tribunal do Júri e violou soberania dos veredictos.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo não conhecimento do presente Embargos de Declaração porque intempestivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DA TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS

Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal entende pela intempestividade, posto que o Acórdão recorrido fora publicado na data de 17.10.2022 e o Embargos de Declaração protocolado apenas em 24.10.2022.

Preliminarmente, verifico pela tramitação processual que o Acórdão nº 218906 foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico dia 19.10.2022. Deste modo, considera-se publicado no primeiro dia útil após a disponibilização, qual seja em 20.10.2022 (quinta-feira) e o início do prazo de 2 (dois) dias deu-se em 21.10.2022 (sexta-feira). Como o término ocorreria no dia 22.10.2022 (sábado), prorrogou-se para o próximo dia útil seguinte, qual seja dia 24.10.2022 (segunda-feira).

Deste modo, CONHEÇO do presente Embargos de Declaração porque atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

DO PREQUESTIONAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No caso ora em análise, no terceiro quesito obrigatório de lei, a maioria dos jurados respondeu “SIM” à pergunta “o jurado absolve o réu LEANDRO DIAS SANTOS?” (ID 10494120, fl. 19). Deste modo, acatando a tese de legítima defesa, o EMBARGANTE foi absolvido, conforme sentença (id10494120, fl.23). Em sede de Apelação interposta pelo Ministério Público, a 2ª Turma de Direito Penal cassou a decisão do Júri por entender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas, ensejando o presente Embargos de Declaração.

Conforme trecho abaixo transcrito, a defesa aduz:

Na espécie, o acórdão da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA - VIOLOU A SOBERANIA DOS VEREDICTOS, ao determinar que a ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE, no QUESITO GENÉRICO OBRIGATÓRIO (O jurado absolve o acusado?), foi sob o fundamento da legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, ignorando a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, quando a ABSOLVIÇÃO for FUNDAMENTADA DO QUESITO GENÉRICO OBRIGATÓRIO (art. 483, III, c/c §2º, CPP), que pode ser, inclusive, POR CLEMÊNCIA, o que não pode ser considerado manifestamente contrária à prova dos autos.

Há entendimentos que, por quesito genérico previsto no art. 483, §2º, do CPP, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, podendo o Júri inocentar o réu sem especificar os motivos, ou seja, por quaisquer fundamentos, inexistindo absolvição com tal embasamento que possa ser considerada "manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, em sua defesa, o EMBARGANTE generaliza. Vejamos:

Se ao responder o quesito genérico obrigatório o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”
.

Utilizando-se deste fundamento, sustenta que ao cassar a decisão do Conselho de Sentença, a 2ª Turma de Direito Penal usurpou competência do Tribunal do Júri e violou a Soberania dos Veredictos, sem apresentar fundamentação necessária, razão pela qual apresenta o presente Embargos de Declaração visando o prequestionamento da matéria.

Trata-se de Embargos de Declaração nos moldes do art. 619 do CPP
[1]
, entretanto desprovido de qualquer fundamentação capaz de merecer acolhida.

Percebo que os Embargos de Declaração revela o total inconformismo da defesa quanto à cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob a alegação de que absolvição pelo quesito genérico prescinde de motivação, podendo inclusive ser contrária à prova dos autos, razão pela qual não caberia o recurso de apelação, muito menos decisão pela cassação da sentença por contrariedade às provas dos autos.

Ressalto que a ab
solvição pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, sendo plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do
Júri
, com o fim de evitar arbitrariedades, equívocos e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário ou generalizar significa aceitar que o conselho de sentença dispõe de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, a meu ver, não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do
quesito
absolutório
genérico
previsto no art. 483, III, do CPP.

Portanto, a decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, goza de soberania, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988, mas não está albergada pela intransponibilidade, porquanto, pode sim ser plenamente mitigada quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredicto deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim decidiu o STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em "um poder incontrastável e ilimitado". 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 199098 RO 0049796-36.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 14/06/2022)

Portanto, é possível, por uma única vez, anular o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri que absolve o acusado, apesar de reconhecer a autoria e a materialidade, sob o argumento de ser contrário à prova dos autos, desde que o faça a partir de fundamentação idônea, lastreada em elementos probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual, como é o caso dos autos.

Verifico que além da matéria não ser apropriada ao manejo de Embargos de Declaração, não vislumbrei no v. acórdão omissões, contradições ou ambiguidades, uma vez que o Acórdão se mostra devidamente fundamentado e embasado nas provas dos autos, destacando, inclusive, trechos de depoimentos desarmônicos e comparando-os de forma a evidenciar incompatibilidade entre instrução e a absolvição pela legítima defesa. Vejamos:

Os jurados acolheram a tese sustentada pela defesa, que se encontra manifestamente contrária às provas dos autos. Temos nos autos, o depoimento do réu em consonância apenas com a testemunha Jairo Alves Sampaio, no sentido de que houve uma discussão e somente após ela, que o Apelante teria efetuado os disparos.

Imperioso esclarecer que a testemunha acima especificada se trata também de policial militar, que encontrou o réu no presídio e, após conversarem, a suposta testemunha lembrou-se que presenciou os fatos aqui narrados, aduzindo que caminhava de muleta estava há metros quando a viu uma discussão, uma moto no meio da rua e, após uma briga quando um rapaz foi para cima do cidadão que estava na motocicleta.

(...)

Neste aspecto, o contexto probatório global dos autos, denota que a legítima defesa não encontra embasamento probatório, especialmente no depoimento das demais testemunhas (Eder Carlos, Albedes Manoel e Leandro Monteiro) e do próprio corréu que, na fase de inquérito, esclareceu que teve a discussão com a vítima e, ao passar na frente de um bar, avistou o ora Apelante ingerindo bebidas alcóolicas, oportunidade em que lhe convidou para falar com a vítima, tendo o Apelante aceito proposta e de dirigido até o local. Ao chegarem, a vítima correu nas suas direções simulando estar portando uma arma de fogo, oportunidade em que o Apelante efetuou o primeiro disparo, em seguida desceu da moto e Dário se atracou com ele, que fez mais três disparos, não atendendo ao requisito da utilização de meios moderados para repelir suposta agressão para caracterizar a legítima defesa.

(...)

No objurgado, o que se vê é que o mérito da decisão pode e deve ser modificado, pois, pelo cotejo das provas dos autos, a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente porque foram vários os tiros desferidos em desfavor da vítima, conforme já esclarecido.

(...)

a tese da legítima defesa está calcada na palavra isolada do réu e seu colega de trabalho Jairo Alves (que sequer participou da instrução processual, somente apresentando depoimento na sessão do Tribunal do júri), sem qualquer respaldo no corpo probatório.

Consoante jurisprudência, percebe-se claramente que o recurso de apelação foi decidido com pleno pronunciamento acerca da matéria, razão pela qual desnecessária a oposição dos presente embargo com objetivo de prequestionamento da matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HOMÍCIDIO QUALIFICADO– JÚRI – (Artigo 121, § 2º, II, do Código Penal). ALEGADA CONTRADIÇÃO - Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que não contenha qualquer omissão. Descabimento. Hipóteses de cabimento dos embargos. PRESQUESTIONAMENTO. Na conformidade do previsto no art. 619 do CPP, os embargos de declaração se consubstanciam em instrumento processual destinado a expungir do julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, sobre o qual deveria pronunciar-se, não se prestando para sanar eventual inconformismo, nem para suscitar questão nova a pretexto de prequestionamento, mormente quando têm o nítido propósito de obter o reexame de questão já decidida. Embargos rejeitados. (TJ-SP - ED: 00029533320148260361 SP 0002953-33.2014.8.26.0361, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 05/04/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DE
CLARAÇÃO
E
REJEITO-
OS, p
elos fundamentos apresentados acima
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

[1]

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
Embargos
de
Declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 05/12/2023